Tribunal: TJDFT
Processo: 0705580-83.2023.8.07.0004
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. EX-SÍNDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE GESTÃO FRAUDULENTA. VALIDADE DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. GASTOS COM SISTEMA DE MONITORAMENTO E SEGURO CONDOMINIAL. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO MATERIAL.
I. Caso em exame
1. Ação de cobrança ajuizada por condomínio residencial em desfavor de sua ex-síndica, objetivando o ressarcimento de valores sob alegação de irregularidades na gestão, incluindo contratações não autorizadas, despesas sem comprovação e seguro inadequado.
2. Sentença de primeira instância julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento de R$ 34.878,13, corrigidos e atualizados.
II. Questão em discussão
3. As questões em discussão são: (i) a validade dos documentos apresentados para comprovar a prestação de serviços e a inexistência de gestão fraudulenta; (ii) a existência de prejuízo material nos gastos com o sistema de monitoramento por câmeras; (iii) a adequação do seguro contratado pela ré atende às necessidades do condomínio.
III. Razões de decidir
4. Os documentos apresentados pela ré são válidos e não há prova robusta de gestão fraudulenta ou de inexistência das despesas realizadas. Conclui-se que as despesas são compatíveis com a rotina condominial.
5. A ausência de comprovação de prejuízo material impede a condenação ao ressarcimento dos valores gastos com a manutenção do sistema de CFTV, pois os serviços foram efetivamente prestados, e a restituição dos valores ao condomínio configuraria enriquecimento ilícito.
6. A apólice de seguro apresentada comprova que o contrato firmado corresponde às características do condomínio residencial horizontal. Improcedente o pedido de ressarcimento de R$ 1.573,77.
IV. Dispositivo
7. Deu-se provimento do apelo da ré.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 99, § 7o; Código Civil, arts. 1.341, § 1o, e 1.348, V.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1850633, 0718336-07.2021.8.07.0001, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 18/04/2024, DJe 07/05/2024.